Tribunal: TJBA
Processo: 8015780-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015780-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA LEITE NEVES Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Fazenda Pública que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários-mínimos. A execução individual decorre de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, que reconheceu o direito de servidores estaduais à percepção da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com efeitos retroativos à data da impetração. O pedido da Agravante consiste na manutenção da tramitação da execução na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, com fundamento na competência do juízo comum para causas dessa natureza e na prevenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa estiver dentro do limite legal; e (ii) reconhecer se há prevenção do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para julgar a execução individual proposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC), firmou tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo oriundo de ação coletiva submetida ao rito ordinário, tampouco impor a tais execuções o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009. 4. O critério do valor da causa, por si só, não é suficiente para deslocar a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo-se observar também a natureza e a origem do título executivo judicial. 5. A autonomia processual da execução individual, desvinculada da fase cognitiva do mandado de segurança coletivo, exige que ela tramite no juízo comum, sob pena de afronta ao devido processo legal e à segurança jurídica. 6. A jurisprudência pátria confirma a limitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar execuções oriundas de mandado de segurança coletivo. 7. A prevenção do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador deve ser respeitada, uma vez que o feito já se encontrava em tramitação naquela unidade, o que contribui para a celeridade processual e preservação do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo que tramitou sob o rito ordinário não pode ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos. 2. O critério valorativo não prevalece sobre a natureza do título executivo coletivo, sendo inaplicável o rito dos Juizados Especiais nesses casos. 3. Deve-se reconhecer a prevenção do juízo no qual a execução já tramitava anteriormente, por força do princípio do juiz natural e da celeridade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.09.2020 (Tema 1.029); TJSP, Conflito de competência cível 0001782-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 26.01.2023; TJMG, CC 10000205654585000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 08.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015780-52.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA AUXILIADORA LEITE NEVES e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.